Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704710-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: LUCIANA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LINK TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, nos autos da execução movida em desfavor de LUCIANA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA, por meio da qual recusou-se a juntar aos autos o comprovante e o resultado das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, limitando-se a afirmar que as diligências foram infrutíferas e que a executada teria declarado à Receita Federal inexistência de bens e direitos, além de aplicar multa de 2% à parte embargante, por entender protelatórios os embargos de declaração opostos. A exequente agravante sustenta (ID 80889093) que o processo executivo tramita desde 2025 sem êxito nas tentativas de satisfação do crédito, sendo imprescindível o acesso ao conteúdo das pesquisas deferidas, ainda que negativas, para permitir o regular prosseguimento da execução. Afirma que o d. Juízo “a quo”, mesmo provocado, optou por não juntar o resultado das buscas, o que configuraria violação aos princípios da publicidade, da motivação das decisões judiciais e da prestação jurisdicional adequada. Alega que os embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, pois pretendiam sanar omissão da decisão, sendo indevida a multa imposta. Ressalta que a postura do d. Juízo de origem seria reiterada, sendo necessária a intervenção deste Tribunal para assegurar o direito de acesso às informações que comprovam a realização das diligências. Ao final, requer, liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a juntada aos autos originários do resultado das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas. No mérito, requer o afastamento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, prestigiando o reconhecimento do direito do credor ao acesso aos documentos produzidos pelo d. Juízo. Preparo recolhido (ID 80893882). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Assim dispôs o d. Juízo a quo na decisão que negou a juntada do resultado das pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD (ID 258597040 dos autos de origem): “A pesquisa de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD foi infrutífera para ambos os réus. Faço constar que, nos três últimos anos, os executados declararam à Receita Federal não possuírem bens e direitos. A consulta e penhora de bens imóveis por intermédio do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis é realizada em casos em que a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça. Nos casos em que a parte não é agraciada com a justiça gratuita faz-se necessário o recolhimento dos emolumentos cartorários. Em tais hipóteses a parte prescinde de intervenção do Poder Judiciário para realizar as pesquisas de forma particular. O serviço de pesquisa está disponível inclusive de modo on-line, pelo site www.anoregdigital.com.br, bastando, apenas, proceder ao recolhimento dos emolumentos pertinentes. No caso, a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. Logo, deverá realizar a pesquisa de bens imóveis, como acima especificado. A parte credora deverá promover o andamento do feito, uma vez que todos os sistemas disponíveis por este Juízo já foram consultados. Advirto-a de que deverá indicar providência apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista ou repetição de diligências já realizadas. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Após a apresentação da irresignação do ora agravante por meio de embargos de declaração, adveio a r. decisão agravada (ID 260260413 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos por Link Tecnologia Ltda. contra decisão proferida nos autos de execução, na qual o Juízo consignou que a pesquisa de bens realizada nos sistemas INFOJUD e RENAJUD restou infrutífera em relação a ambos os executados, bem como que, nos três últimos anos, estes declararam à Receita Federal não possuírem bens e direitos. Na petição de embargos, a parte embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no ato embargado, sob o argumento de que, embora tenha sido afirmado que as pesquisas foram negativas, não houve a juntada aos autos dos respectivos resultados. Defende que tal circunstância violaria os princípios da publicidade e da fundamentação das decisões judiciais, além de configurar negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer a juntada integral dos resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos . É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no pronunciamento judicial. No caso concreto, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal. O ato embargado foi claro ao afirmar que as pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, bem como ao registrar que os executados declararam à Receita Federal não possuírem bens e direitos nos últimos anos. Ademais, a decisão enfrentou de forma expressa a questão relativa à pesquisa de bens imóveis, esclarecendo que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, cabe a ela promover tais diligências de forma extrajudicial, mediante o recolhimento dos emolumentos pertinentes, inexistindo necessidade de nova intervenção do Poder Judiciário. A circunstância de o Juízo não ter determinado a juntada dos documentos correspondentes às pesquisas negativas não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas decorre de opção expressamente fundamentada no ato embargado, que delimitou o alcance da atuação judicial e atribuiu à parte exequente o ônus de impulsionar o feito. Pretende a embargante, em realidade, rediscutir o conteúdo e o acerto da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Verifica-se, assim, que os embargos foram opostos com caráter manifestamente protelatório, uma vez que não apontam vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se à reiteração de inconformismo com o teor do decisum. Diante disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.” Esclarecida a questão jurídico-processual, ainda que o retorno das consultas tenha sido negativo, trata-se de informação diretamente relacionada à atividade executiva, cujo desenvolvimento visa à satisfação do crédito mediante localização e expropriação de bens do devedor. Nesse contexto, é direito do credor acompanhar as diligências realizadas e conhecer integralmente seus resultados, positivos ou não, porquanto lhe compete a busca por patrimônio passível de constrição. A negativa de acesso inviabilizaria o adequado exercício da posição processual da parte credora e comprometeria a transparência inerente ao procedimento executivo. Assim, a disponibilização dos documentos é medida que se impõe, sobretudo porque não há sigilo que impeça a juntada aos autos, tratando se de dados obtidos exclusivamente para fins de localização de bens. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACESSO A RESULTADO DE PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Analisar se a agravante possui direito a juntada de informação de pesquisa de bens do devedor via INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito de acesso aos resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que infrutíferos, pois a execução se desenvolve no interesse do exequente, a quem cabe a busca de bens penhoráveis. 4. A negativa de acesso às informações pode retardar o curso regular do processo, ensejando novos pedidos de diligência e comprometendo a celeridade processual. 5. A declaração de inexistência de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD possui fé pública, mas não exclui o direito do credor de verificar o resultado da pesquisa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:1. O credor tem direito de acessar os resultados das pesquisas INFOJUD e RENAJUD, ainda que negativos, para fins de prosseguimento da execução.2. A publicidade dos atos processuais e a necessidade de evitar pedidos repetitivos justificam a juntada das informações aos autos. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.019, II, e 300.” (Acórdão 1998121, 0702978-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Sob outro enfoque, verifica-se presente o perigo da demora no aguardo do julgamento do mérito recursal, pois o regular prosseguimento da execução depende do acesso ao resultado das pesquisas realizadas. Isso porque, caso não sejam indicadas novas diligências ou não haja apontamento de bens aptos à penhora, o feito poderá ser prematuramente suspenso ou mesmo arquivado. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento da medida liminarmente pretendida, vez que presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar recursal e determino a juntada do resultado completo da busca INFOJUD e RENAJUD aos autos originários. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora